Tribunal: TJMT
Processo: 1009027-43.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009027-43.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIANA LOPES DO CARMO - CPF: 041.232.031-24 (RECORRENTE), JULIANA LOPES DO CARMO - CPF: 041.232.031-24 (ADVOGADO), INGRESSO.COM LTDA - CNPJ: 00.860.640/0001-71 (RECORRIDO), MATEUS MARTINS GUIMARAES - CPF: 147.773.487-25 (ADVOGADO), RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - CPF: 018.281.407-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE INGRESSOS DE CIMENA VIA INTERNET. COBRANÇA DE “TAXA DE CONVENIÊNCIA”. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. LIBERDADE DE CONTRATAR DO CONSUMIDOR TANTO POR MEIO PRESENCIAL COMO VIRTUAL. CUSTO DA OPERAÇÃO RAZOÁVEL. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A taxa de conveniência cobrada pela venda de ingressos de cinema, pela internet, configura contraprestação pela comodidade oferecida ao consumidor, o qual não necessita se deslocar presencialmente até a bilheteria da empresa cinematográfica para aquisição de seus ingressos.

Ocorre a denominada venda casada quando se condiciona a compra de um produto que interessa ao consumidor, a aquisição de outro que não tem interesse, como
“conditio sine qua non”.

Se restou demonstrada a liberdade de contratar do consumidor, o qual poderia adquirir os seus ingressos tanto presencialmente como pela internet, não há como reconhecer a venda casada e nem a ilicitude na cobrança da “taxa de conveniência”.

Se não restou evidenciada a prática de ato ilícito pela empresa Reclamada, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020